Tribunal: TJDFT
Processo: 0735245-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735245-74.2024.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATHAN RONDON NEGRAO GARCIA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O A parte apelante compareceu no ID 66865479 e requereu a desistência do recurso, haja vista que, ante o indeferimento da gratuidade de justiça “não detém condições de efetuar o preparo das custas recursais”. O recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independentemente da aquiescência do recorrido (art. 998, caput, do CPC). Ademais, estabelece o artigo 87, VIII, do RITJDFT ser atribuição do Relator homologar o pedido dedesistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do presente recurso de apelação, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator